Tribunal: TJSP
Processo: 2285551-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de revogação das medidas protetivas de urgência. Não acolhimento. Necessidade de resguardo da integridade física e da incolumidade da vítima. Decisão fundamentada no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei no 11.340/06. Arquivamento do inquérito policial que não acarreta, necessariamente, a extinção da medida protetiva. Precedente. Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de revogação das medidas protetivas de urgência. Não acolhimento. Necessidade de resguardo da integridade física e da incolumidade da vítima. Decisão fundamentada no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei no 11.340/06. Arquivamento do inquérito policial que não acarreta, necessariamente, a extinção da medida protetiva. Precedente. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem denegada.